Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE GUARDA. REPARTIÇÃO GEOGRÁFICA DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA E DO GUARÁ. REDIMENSIONAMENTO DOS LIMITES DE COMPETÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 958/2018. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.

1. A Lei Complementar 958/2018 modificou a composição geográfica das regiões administrativas do Distrito Federal, oportunidade na qual o SIA foi subdividido para que a área a SUL da EPTG e a OESTE da EPIA - onde estão localizados o Park Shopping e o Park Sul -, fosse absorvida pela RA X - Guará.

2. O Eg. TJDFT, em consonância com as deliberações do GDF, promoveu a adequação dos limites das circunscrições para equivaler aos novos limites da RA X - Guará, que passou a incorporar o antigo Setor de Garagem e Concessionárias de Veículos (SGCV/SIA), que teve nomenclatura atualizada para Setor Residencial Industria e Abastecimento - SRIA/GUARÁ.

3. Conforme disposto no art 147, inc. I, do Estatuto da Criança e Do Adolescente, as ações de devem ser fixadas de acordo com o domicílio dos pais.

4. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado (Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará).